Tribunal: TJBA
Processo: 8003018-57.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003018-57.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVID DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: SERMEGE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ERRO MÉDICO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS (ART. 14, § 4º, CDC). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL POR ATOS TÉCNICOS DE MÉDICOS PREPOSTOS. NECESSIDADE DE PROVA DE CULPA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA INADEQUADA. CISTO DE INCLUSÃO EPIDERMOIDE. PROTOCOLO DE EXAME FÍSICO E HISTÓRICO CLÍNICO OBSERVADO. DESNECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES PRÉVIOS SEGUNDO A LITERATURA ESPECIALIZADA. INTERRUPÇÃO DO ATO CIRÚRGICO DIANTE DE ACHADOS ATÍPICOS. CONDUTA PRUDENTE E CAUTELOSA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR DE NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO INICIAL E O AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (nº 8003018-57.2020.8.05.0039), julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. O Apelante sustenta a ocorrência de erro médico (erro de diagnóstico e negligência) por parte dos réus ao prescreverem cirurgia de exérese de cisto sem exames complementares prévios, o que teria retardado a descoberta de neoplasia maligna e causado danos estéticos e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta dos médicos e do hospital ao indicarem o procedimento cirúrgico baseado em exame clínico inicial configurou negligência ou imperícia; (ii) verificar se o laudo pericial judicial foi conclusivo quanto à adequação dos protocolos adotados; e (iii) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre o atendimento prestado pelos Apelados e o agravamento do estado de saúde do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos profissionais liberais (médicos) é de natureza subjetiva, dependendo da efetiva demonstração de culpa em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do
art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor
. No caso de instituições hospitalares, embora a responsabilidade por serviços auxiliares seja objetiva, a responsabilidade por atos técnico-profissionais de médicos a eles vinculados subordina-se à prova da culpa do profissional.

Ao compulsar o acervo probatório, verifica-se que o ponto nodal da controvérsia reside na adequação da conduta médica inicial em 13/06/2017. O laudo pericial judicial (
ID 95619639
) foi categórico ao afirmar que
"Não há elementos periciais que indiquem uma conduta médica inadequada"
(p. 4). O
expert
fundamentou que cistos de inclusão epidermoide são comumente avaliados apenas por histórico e exame físico, sendo que exames radiográficos e laboratoriais são geralmente desnecessários e não solicitados conforme a literatura médica especializada citada (
Church DJ et al.
).

O lapso temporal de 156 dias entre a indicação cirúrgica e a efetiva realização do procedimento por parte do paciente (Apelante) também é fator relevante, pois, conforme destacado na defesa e corroborado pela natureza da doença, alterações neoplásicas podem ocorrer rapidamente, inexistindo prova de que a conduta dos Apelados tenha sido a causa determinante para a necessidade de tratamentos posteriores mais invasivos.

Assim, diante de laudo pericial robusto e imparcial que atesta a inexistência de má-fé ou erro técnico, e inexistindo outras provas capazes de desconstituir as conclusões do perito judicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e
não provido
. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil de médicos e hospitais por erro de diagnóstico é subjetiva (art. 14, § 4º, CDC), exigindo prova inconcussa de culpa. 2. A inexistência de elementos no laudo pericial que indiquem conduta médica inadequada, aliada à fundamentação técnica de que o diagnóstico inicial seguiu protocolos de exame físico usual, afasta o dever de indenizar. 3. O resultado insatisfatório ou a descoberta posterior de patologia diversa não configura erro médico quando os meios empregados foram adequados ao tempo do atendimento."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 479; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução CFM nº 2.217/2018.

Jurisprudência citada:
TJ-MG, AC 10000200308351001 MG, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003018-57.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante DAVID DA SILVA OLIVEIRA e como apelada SERMEGE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06